Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702720-77.2017.8.07.0018 RECORRENTE: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO NADA A PROVER com relação à petição de ID 14192176, tendo em vista a ausência de interposição, por parte da EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., de recurso adequado para impugnar a negativa de seguimento do recurso especial por ela anteriormente manejado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019